Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603102-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0603102-59.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - RUTE BRAVO DOS SANTOS DA
SILVA- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941608
20/08/2024
21:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.717

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603102-
59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGANTE: RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
A L E G A Ç Ã O
D E
O M I S S Ã O .
R E D I S C U S S Ã O D A M A T É R I A .
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida revisão do
julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43941608 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311728900000042895460
Número do documento: 24082021311728900000042895460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:47:08

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rute Bravo dos Santos
da Silva em face do Acórdão nº 63.384 (ID 43869103), por meio do qual as suas contas
relativas às Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de R$ 31.865,64 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A embargante alega (ID 43876208) que o Acórdão é omisso quanto à análise
de justificativa para pagamento ao fornecedor Innove (ID 43783039), referente a
despesas com pessoal, na medida em que as informações prestadas pela empresa no ID
43783040 estariam bem detalhadas. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes, para o fim de evitar o enriquecimento ilícito da União, bem como
reformar a decisão embargada.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43879494),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pela embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
Num. 43941608 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311728900000042895460
Número do documento: 24082021311728900000042895460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:47:08

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão não teria analisado as justificativas apresentadas nos IDs
43783039 e 43783040, segundo as quais “as remunerações foram pautadas por meio dos
números de habitantes dos municípios de atuação dos contratados.”.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas da ora embargante foram
julgadas desaprovadas em razão do significativo percentual – 27,69 % do total de
recursos utilizados na campanha (R$ 120.000,00) – das irregularidades apontadas.

A decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43869103):

“(...)

Soma-se aos gastos acima elencados, o pagamento de R$ 16.550,00 ao fornecedor Innove
Organização de Eventos Ltda., o qual carece de elementos para a demonstração de sua
regularidade em sua totalidade.

Isso, porque a justificação do gasto foi realizada tão somente com a apresentação de
comprovante bancário de pagamento mediante transferência eletrônica e nota fiscal nº 10,
da qual se extrai as informações: "Serviços de coordenação de equipe de panfletagem na
cidade de Curitiba no período eleitoral de 2022"; 2 coordenadores de equipe a R$ 3.275,00
cada"; 8 panfleteiros a R$ 1.250,00 cada".

Ocorre que, conforme precedente desta Corte Eleitoral "em que pese o art. 41 possibilite a
contratação terceirizada de mão-de-obra para prestar serviços de militância em campanha,
o contrato deve detalhar a identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa do preço
contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal" [PRESTACAO DE CONTAS nº 060083053, Des.
Thiago Paiva Dos Santos,DJ 03/12/2021].

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que, em hipótese de
contratação terceirizada de serviço de militância, entendeu que "[a] ausência da
integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do gasto
custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao
cabo, o destinatário dos valores [...]" (PC 0601236-02/DF, Rel. designado Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 22/3/2022).

Nessa esteira, considerando que não foram juntados contratos individualizados ou ao
menos comprovantes de transferências de valores para as respectivas contas das pessoas
que teriam trabalhado efetivamente e sequer tais pessoas foram relacionadas, inexistindo,
outrossim, informações sobre os locais de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executada, reputa-se irregular a integralidade do gasto suportado com recursos públicos, no
valor de R$ 16.550,00, face a ausência de documentos suficientes à sua comprovação.

Na última manifestação, após o parecer conclusivo, a prestadora buscou justificar que a
diferença entre as remunerações dos coordenadores de campanha foi fundamentada no
Num. 43941608 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311728900000042895460
Número do documento: 24082021311728900000042895460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:47:08

número de habitantes dos municípios de atuação dos contratados.

Todavia, a análise das informações tão somente faz ressaltar a discrepância. Observa-se,
exemplificativamente, que o fornecedor que melhor foi remunerado - Geraldo (R$ 12.000,00)
- supostamente exerceu sua atividade em Janiópolis/Boa Esperança, superior a 10 mil
habitantes segundo a prestadora, ao passo que Leodemir, contratado para atuar na região
de Curitiba/Almirante Tamandaré, com população superior a 1,8 milhão de habitantes, foi
remunerado com valor inferior (R$ 10.000,00).

Ao passo que André e Derli, cada qual remunerado também com R$ 10.000,00, exerceram
suas atividades nas regiões de Barbosa Ferraz e Iporã, com população aproximada em
10.700 e 15.000, respectivamente.

Assim, o que se evidencia das próprias informações relatadas pela prestadora é a total
ausência de critérios para o fim de estabelecer as diferentes remunerações.

(...)”

Neste ponto, tem-se que a embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, referente ao motivo pelo qual não se acatou a justificativa trazida
aos autos, na medida em restou consignada a ausência de documentação individualizada
que comprove o alegado ou esclareça a diferenciação entre os prestadores de serviços
que realizavam a mesma atividade.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Num. 43941608 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311728900000042895460
Número do documento: 24082021311728900000042895460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:47:08

Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão da
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Rute Bravo dos Santos da Silva, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603102-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RUTE BRAVO DOS
SANTOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL, RUTE BRAVO DOS SANTOS DA SILVA -
Advogados das EMBARGANTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43941608 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311728900000042895460
Número do documento: 24082021311728900000042895460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:47:08

os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941608 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/08/2024 21:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082021311728900000042895460
Número do documento: 24082021311728900000042895460
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:47:08